Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702397-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA CELINA MORAIS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOANA CELINA MORAIS SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, nos autos no 0712957-29.2024.8.07.0018, reformou de ofício a sentença já publicada, sob alegação de correção de “erro material”. A agravante requereu a homologação da desistência do recurso (ID 75775479). Quanto ao tema, o art. 998 do CPC/15, prevê que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso. Diante da ausência de interesse recursal manifestado pela parte agravante no ID. 75775479, homologo sua desistência do agravo de instrumento, com base no art. 998 do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso, arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito